Tribunal: TJDFT
Processo: 0723806-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARCO TULIO TAVEIRA FROTA e outros contra ato que teria sido praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL. Os impetrantes alegam, em síntese, que são proprietários de três imóveis que eram gravados com cláusula de usufruto em favor de sua genitora, e, com o seu falecimento, requereram a abaixa da cláusula usufrutuária, ocasião em que foram informados pelo Tabelião do 4o Ofício de Notas que o atendimento da pretensão somente poderia ser atendida após o pagamento Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), conforme exigido pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, exigência que, não obstante prevista em lei distrital, reputam indevidas frente à Constituição Federal. Intimado a se pronunciar, nos termos do art. 10 do CPC, acerca da ilegitimidade passiva da apontada autoridade, bem como sanar o vício, sob pena de indeferimento da petição inicial, os impetrantes requereram a exclusão do polo passivo do Secretário de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal e a inclusão da Secretaria de Estado Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal DECIDO O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é uma ação de natureza constitucional, indicada para a proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano, ou seja, não há dilação probatória. Segundo o ensinamento clássico de HELY LOPES MEIRELLES: “O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, sujeito à normas procedimentais próprias, pelo que só supletivamente lhe são aplicáveis disposições gerais do Código de Processo Civil. Destina-se a coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.” (Direito Administrativo Brasileiro, 23a Ed., Malheiros Editores, pág. 585). Para o recebimento da petição inicial do mandado de segurança, o julgador deve verificar se a pretensão se enquadra nos casos em que se admite o manejo do writ; se observado o prazo decadencial de 120 dias; e se estão presentes os requisitos formais, como a demonstração do ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora e a ofensa ou ameaça ao seu direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída. Deveras, e imprescindível na ação mandamental que no momento da impetração os fatos alegados estejam demonstrados de forma incontroversa, sem a necessidade de dilação probatória. No mandado de segurança, incumbe ao impetrante indicar na petição inicial a autoridade que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, bem como a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n° 12.016/09. A autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, a que detêm competência para corrigir a ilegalidade. No caso em apreço, os impetrantes não apontam qual seria a autoridade, nem informam qual o ato que teria sido por ela praticado, limitando-se a pedir a inclusão da Secretaria de Estado Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal no polo passivo do mandamus. Ademais, extrai-se dos autos que a pretensão dos impetrantes é afastar a aplicação, em parte, da Lei distrital no 3.804/2006, de 08/02/2006, alterada pela Lei no 5.452, de 18/02/2015, e regulamentada no Decreto no 34.982, de 19/12/2013, depois modificado e complementado pelos Decretos: Decreto no 36.754, de 15/09/15 – 6/09/15 Decreto no 37.151, de 04/03/16 e Decreto no 39.379, de 10/10/18, por suposta violação aos art. 9o, IV, ‘b’, e 150, VI, letras "b’, da Constituição Federal. Todavia, tratam-se de disposições legais que não se qualificam como atos de efeitos concretos, mas como atos normativos, de efeitos gerais e abstratos, de maneira que, conforme cristalizado na Súmula 266/STF, “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” Ante o exposto, com fundamento nos art. 1o, 6o e 10o, da Lei n° 12.016/2009, e art. 226, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e denego a segurança. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator